Tribunal: TJDFT
Processo: 0751661-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0751661-34.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIRMES LADISLAU DE MOURA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA QI 22 GUARA I RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wirmes Ladislau de Moura contra decisão do juízo da Vara Cível do Guará (Id 256760910 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Condomínio do Bloco G da QI 22 Guará I em desfavor do ora agravante, processo n. 0706903-35.2019.8.07.0014, deferiu a penhora sobre direitos possessórios que detém a parte executada sobre o imóvel identificado como apto 304, Bloco G, da QI 22, Guará I. Em razões recursais (Id 78700763), requer o agravante, inicialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Afirma não dispor de meios para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, incluindo o preparo recursal, sem comprometer o sustento próprio e familiar. Diz corroborarem a presunção legal de necessidade do benefício a declaração de hipossuficiência e a assistência prestada pela Defensoria Pública. Assinala ter recaído a penhora sobre os direitos possessórios relativos a bem imóvel cuja titularidade dominial é de terceiro. Proclama ser ineficaz e excessivamente onerosa a constrição que não recaiu sobre direitos de que seja titular. Assevera não fazerem prova de propriedade simples ocupação nem o cadastro condominial. Nega deter titularidade plena sobre o bem. Qualifica-se como devedor propter rem. Aduz ser precária sua posse, porque o imóvel pertence a terceiro. Argumenta que a execução deve ser processada pelo meio menos gravoso ao devedor. Sustenta que a penhora de direitos possessórios sobre sua única moradia e de sua família impõe grave risco à manutenção do mínimo existencial. Reputa presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a concessão da gratuidade de justiça ao Agravante, dispensando-se o recolhimento de preparo; b) A concessão de efeito suspensivo à decisão agravada (ID 256760910), a fim de suspender de imediato a penhora e a expedição do mandado de avaliação, bem como qualquer ato subsequente de expropriação; c) O conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a decisão de ID 256760910, para: - reconhecer a impossibilidade de penhora, uma vez que a propriedade do bem pertence a terceiro, não sendo a mera posse, ocupação ou cadastro do Condomínio suficiente para autorizar a constrição plena ou eventual expropriação; - Subsidiariamente, determinar que a execução se processe pelo meio menos gravoso ao devedor, resguardando-se o direito fundamental à moradia. d) A condenação do Agravado ao pagamento de honorários advocatícios recursais. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário.Decido. 1. Da gratuidade de justiça Analiso a pretensão recursal de liminar deferimento da gratuidade de justiça, fazendo-o nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Ressalto se restringir o pedido de gratuidade de justiça apenas a este recurso, porque o requerimento nesse sentido deduzido perante o juízo de origem ainda não restou analisado. Assim o faço para evitar supressão de instância. Pois bem. Quanto a esse benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF, preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado na mencionada norma não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, assim preconiza o art. 98, caput, do CPC. Assim, consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo. Não se trata, portanto, de direito potestativo porque, enquanto este se relaciona a questões existenciais, aquele usualmente está afeto a questões patrimoniais. De consequência, a declaração pessoal de hipossuficiência financeira deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos aos autos. Importa que o postulante minimamente evidencie sua afirmada escassez financeira inviabilizadora do custeio de despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. A necessidade de que o magistrado exerça o dever-poder de aferir a existência nos autos de mínimos elementos de convicção certificadores da efetiva necessidade que tenha o postulante da obtenção desse benefício também se verifica, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), da Lei Processual Civil, quando venha a parte representada por advogado por ela contratado, uma vez que essa circunstância, por si, não afasta a possibilidade de deferimento dessa benesse (§ 4o do art. 99, CPC). A propósito, ressalvando entendimento pessoal no sentido de que não é pertinente conceder gratuidade de justiça ao jurisdicionado que outorga procuração a advogado particular sem demonstrar a atuação gratuita do causídico ou que os honorários contratados só serão pagos se exitosa a demanda, reconheço razoabilidade na posição adotada por esta e. 8a Turma Cível quando sopesa, para fins de concessão da benesse, o atendimento pelo postulante de critérios estabelecidos no art. 4° da Resolução 271/2023 da Defensoria Pública, norma essa disciplinadora do modo pelo qual dever ser comprovada a situação de hipossuficiência financeira para obtenção de gratuidade de justiça com assistência jurídica integral e gratuita. Para tanto, o ato regulamentar objetivamente considera os rendimentos brutos auferidos pelos integrantes da família da pessoa natural que se afirme hipossuficiente, os quais não podem ultrapassar a quantia de 5 (cinco) salários mínimos. Sobre o tema, importante anotar que, recentemente, em 17/09/2025, o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Recursos Especiais 1.988.697/RJ e 1.988.686/RJ, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.178), fixou tese abaixo transcrita: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastara presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Trata-se de critérios que, harmonizados com a norma acima em destaque, possibilitam a tomada de decisão com imparcialidade e bom senso, conforme entendimento pacificado nesta e. Turma Cível (Acórdão 2041335, 0727678-06.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, j. 02/09/2025, p. 15/09/2025). Dessarte, a simples apresentação ao Poder Judiciário de declaração de hipossuficiência financeira não basta, por si só, a demonstrar a efetiva existência da condição necessária ao deferimento do benefício da gratuidade de justiça a quem a requer. Mister que o fato declarado esteja respaldado por mínimos elementos de prova coligidos aos autos, sem o que não terá se desincumbido o postulante do ônus probatório de demonstrar a alegada escassez financeira inviabilizadora para custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem que venha a suportar limitação desproporcional à própria sobrevivência. Esse o entendimento ao qual me filio quanto ao tema. No caso concreto, além de o agravante ter apresentado declaração de hipossuficiência (Id 130828925, p. 6 do processo de referência), elementos informativos existem no processo a certificar sua incapacidade financeira, visto que aufere remuneração bruta inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme comprova o contracheque de Id 130828925, p. 5 do processo de referência e a declaração de imposto de renda de Id 130828925 do processo de referência, estando dentro dos parâmetros aceitos por esta e. 8a Turma Cível para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, o agravante está sendo assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações prestadas pelo recorrente e consideradas pelo referido órgão como suficientes para lhe deferir a prestação da assistência judiciária gozam de presunção de legitimidade, porque o documento que as contém foi produzido por órgão integrante da Administração Pública no desempenho de sua função institucional, na forma do art. 4o, I, da LC 80/1994, com a redação dada pela LC 132/209, que assim dispõe textualmente: “São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: I – prestar orientação jurídica e exercer a defesa dos necessitados, em todos os graus;”. Esse dispositivo legal se coaduna com o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Nesse contexto, quando a unidade administrativa da Defensoria Pública deferiu o patrocínio a prestação dos serviços advocatícios gratuitamente para o agravante, esse ato, que é administrativo, foi praticado com a consideração dos parâmetros razoáveis previstos no art. 4° da Resolução 271/2023 desse órgão, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes: Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. Nessa ordem de ideias, tenho que a benesse deve ser deferida ao recorrente, pois a apresentação dos documentos indicadores de sua hipossuficiência financeira e a conferência efetuada pela Defensoria Pública indicam sim indisponibilidade financeira do recorrente para suportar as custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, estes em caso de insucesso na demanda. Oportuno considerar que essa declaração foi inicialmente prestada pelo agravante para a Defensoria Pública do DF, quando buscou o atendimento nesse órgão estatal e lhe foi concedido o serviço de assistência judiciária gratuita após avaliação da condição econômica por ele demonstrada para o patrocínio da demanda. Reconheço, assim, que o agravante demonstrou não ter condições financeiras de pagar as custas e despesas processuais sem prejudicar a manutenção das próprias necessidades e de sua família. Sobre o tema, os seguintes julgados deste c. Tribunal: acórdão 1400767, 07028447220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 4/3/2022; acórdão 1398860, 07314926520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 17/2/2022; acórdão 1159074, 07169590920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. Destarte, em análise prefacial, demonstrando o recorrente a alegada falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, imperativo reconhecer estar ele enquadrado no conceito legal de hipossuficiente econômico, com o que podem lhe ser concedidos os benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONCEDO o efeito suspensivo ativo, para DEFERIR a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. 2. Do efeito suspensivo requerido Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Trata-se na origem de cumprimento de sentença movido por Condomínio do Bloco G da QI 22 Guará I, em desfavor do ora agravante, para recebimento de valores relativos a despesas condominiais (Id 114554632 do processo de referência). O exequente, aqui agravado, pleiteou fossem penhorados os direitos possessórios que tem o devedor, ora recorrido, sobre o imóvel situado na QI 22, Guará I, apto 304, Bloco G. O pleito foi deferido ao fundamento de que a medida requerida encontra previsão no inciso XIII, do artigo 835, do CPC, “tratando-se de verdadeira ordem de penhora de ‘outros direitos’”. Pois bem. O cerne da controvérsia, no caso concreto, reside em perscrutar a possibilidade de serem penhorados direitos possessórios incidentes sobre o imóvel em que reside o devedor para satisfazer dívida decorrente do inadimplemento de despesas condominiais. É de conhecimento elementar que as despesas condominiais ostentam natureza propter rem, ou seja, aderem à coisa. Na hipótese sub judice, o débito condominial está diretamente vinculado à unidade imobiliária autônoma onde reside o devedor/executado, com o que responde ele pelo pagamento dessa dívida, visto que detentor da posse direta; bem como responde o proprietário, que detém direito real de propriedade; ou qualquer ocupante da unidade, seja comprador compromissário comprador, locatário, comodatário, usufrutuário, depositário. Todos têm a obrigação de honrá-la. Aliás, no ponto, o art. 1.345 do Código Civil dispõe: Art. 1.345. O adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios. Calha, ainda, o seguinte escólio doutrinário: A força vinculante das obrigações propter rem manifesta-se conforme a situação do devedor ante uma coisa, seja como titular do domínio, seja como possuidor. Assim, nesse tipo de obrigação, o devedor é determinado de acordo com sua relação em face de uma coisa, que é conexa com o débito (DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, volume 2 : teoria geral das obrigações. 32 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 27) (grifos nossos) No plano jurisprudencial, colhe-se, no mesmo sentido o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL E CIVIL. CONDOMÍNIO. DÉBITO. NATUREZA [...] 3. A dívida condominial constitui uma obrigação propter rem, cuja prestação não deriva da vontade do devedor, mas de sua condição de titular do direito real. Aquele que possui a unidade e que, efetivamente, exerce os direitos e obrigações de condômino, responde pela contribuição de pagar as cotas condominiais, na proporção de sua fração ideal [...] (STJ, 3a Turma, REsp. n. 1.366.894/RS. Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 22/04/2014, publicado em 02/06/2014) (grifos nossos) A responsabilidade pela quitação de despesas condominiais decorre da existência de vínculo material pelo exercício sobre determinado bem imóvel de um dos atributos da propriedade. É, desse modo, a realidade fática que define o sujeito passivo da relação em que o condomínio assume a posição de credor. Feitas essas oportunas considerações, do exame dos autos, verifico que o proprietário do imóvel objeto dos autos é Osmar Gomes Junior (Id 186591267 do processo de referência). Atento a esta informação, o juízo de primeira instância determinou a intimação da parte exequente para que comprovasse, documentalmente, a titularidade dos direitos possessórios sobre o imóvel em favor do executado (Id 191773018 do processo de referência). O exequente se manifestou juntando fichas de atualização cadastral em nome do executado e de sua esposa, Rosely de Moura, em que ambos declaram ser proprietários do imóvel (Id 194761291 do processo de referência) e cópias das contas de água e energia em nome do executado e de sua esposa vinculadas ao bem em apreço (Id 194761290 do processo de referência). No caso concreto, o acervo probatório indica ter o agravante posse direta sobre a citada unidade imobiliária que gera despesas condominiais independentemente da vontade do proprietário e/ou ocupantes, com o que, dada a natureza propter rem das quotas de condomínio, são por elas responsáveis como moradores porque detém posse direta sobre o imóvel e usufruem dos serviços prestados pelo condomínio. Nessa linha de pensamento, a despeito de o imóvel estar registrado em nome de terceiro, é induvidoso titularizar o executado direitos sobre o imóvel, devendo, por esse fato, responder com seus bens presentes e futuros pelo cumprimento das obrigações a que está sujeito, nos termos do art. 790 do CPC. Mas a constrição nada mais pode atingir que não simples direitos possessórios, uma vez que transferência da titularidade de domínio não houve, como demonstra a certidão do registro imobiliário juntada aos autos (Id 186591267 do processo de referência). A título de ilustração, trago os seguintes julgados deste Colendo Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXPRESSÃO ECONÔMICA (ART. 835, XIII, DO CPC). POSSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência desta eg. Corte, assim, como, do col. STJ, ser possível a constrição dos direitos possessórios sobre imóvel localizado em área irregular, dada sua notória densidade econômica, tendo em vista que na sistemática processual vigente, prevalece a regra da penhorabilidade de todos os bens que compõem o patrimônio do devedor. Precedentes. 2. O pedido de penhora não reside sobre a propriedade imobiliária, titularizada pelo Poder Público, de sorte que a ordem constritiva não está fundada no artigo 835, inciso V, do CPC. De fato, trata-se de penhora de "outros direitos" da parte executada, nos moldes do artigo 835, inciso XIII, consubstanciado no direito possessório ou aquisitivos que exerce sobre bem imóvel, de caráter pessoal e que, dotado de valor econômico, pode ser penhorado para a satisfação da dívida do seu titular. 3. Recurso provido. (Acórdão 1848869, 07054394220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL. VALIDADE. 1. O cerne da questão remete à análise acerca da viabilidade da penhora de direitos aquisitivos de determinado imóvel, ainda que se encontre em loteamento irregular, uma vez que a hipótese em tela cuida de penhora que não incide sobre a propriedade do imóvel, mas, como mencionado anteriormente, apenas sobre os direitos aquisitivos que recaem sobre o bem. 2. Nesse contexto, em que pese a irresignação da executada/agravante, verifica-se a possibilidade de penhora dos direitos que o devedor exerce sobre o imóvel, ainda que o imóvel se encontre em loteamento irregular, pois - repisa-se - trata-se de hipótese em que a penhora não recai sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de inquestionável valor econômico, principalmente por estar tal bem situado em área passível de regularização pelo Poder Público local. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1826177, 07293095320238070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Destarte, em análise perfunctória, tenho por admissível a constrição judicial dos direitos possessórios que detém o agravante sobre o imóvel situado à QI 22, Guará I, apto 304, Bloco G. Anoto que a possibilidade jurídica de constrição judicial sobre direitos possessórios não implica efetividade da medida para satisfação do crédito. Assim, quanto à efetividade, haverá de ser apurada pelo julgador monocrático ao tempo da arrematação dos direitos possessórios que o executado possui para satisfação do crédito consubstanciado no título judicial exequendo. Dessa forma, reputo não estar evidenciado para o caso concreto o requisito atinente à probabilidade do direito alegado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido.(Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.)(grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, a) DEFIRO o benefício da gratuidade de justiça postulado pelo recorrente, apenas para fins recursais, de modo a isentá-lo do recolhimento do preparo; e b) INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, conforme previsão do art. 1.019, II, do CPC. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora